Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001093-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (AGRAVANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. SUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA GARANTIA. VERIFICAÇÃO INADEQUADA. DESCONSIDERAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. RESTABELECIMENTO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou, sem a devida verificação da suficiência econômica, a substituição de penhora de imóvel por apólice de seguro garantia judicial apresentada
por devedor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a legalidade da substituição da penhora por seguro garantia judicial, à luz do art. 835, §2º, do CPC/2015, com enfoque na suficiência do valor garantido frente ao crédito executado na data da substituição.

III. Razões de decidir

3.A decisão agravada descumpriu a determinação contida em acórdão anterior que condicionava a substituição da penhora à aferição técnica da suficiência e da idoneidade da apólice apresentada.

4. A garantia oferecida mostrou-se inferior ao mínimo exigido pela norma processual,
ao não contemplar,
de forma integral, o montante atualizado da dívida executada acrescido do percentual legal previsto, revelando-se insuficiente para a substituição da penhora anteriormente efetivada.

5. O critério de cálculo defendido pela agravada, baseado em saldo devedor original, ignora o estágio processual e a mora acumulada, contrariando o princípio da efetividade da execução e enfraquecendo o direito do credor.

6. Além disso, a baixa da penhora foi determinada antes do transcurso do prazo recursal, comprometendo a segurança jurídica da constrição e expondo o bem à alienação indevida.

7. A substituição da penhora deve observar rigorosamente os requisitos legais, com base no valor real e atualizado da execução, em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para restabelecer a penhora sobre o imóvel matrícula nº 9.598, até que nova garantia, suficiente e idônea, seja apresentada pela executada.

Tese de julgamento:

“1. A substituição de penhora por seguro garantia judicial exige demonstração inequívoca da suficiência da apólice com base no valor atualizado do débito executado, nos termos do art. 835, §2º, do CPC/2015.

2. É inválida a substituição fundada apenas no valor nominal da apólice, sem exame técnico da suficiência da garantia na data da substituição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1004930-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.07.2024, 1ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Costa Sementes e Máquinas Ltda. contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.º 0006535-36.2014.8.11.0045, que substituiu a penhora do imóvel matrícula nº 9.598 por apólice de seguro garantia judicial apresentada pela executada ADM do Brasil Ltda.

A decisão agravada decorre de acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, no Agravo de Instrumento n.º 1025434-88.2023.8.11.0000, que autorizou a substituição, desde que o juízo verificasse a suficiência e idoneidade da apólice.

A agravante sustenta que não houve verificação adequada da suficiência da garantia, pois, à época, a execução superava R$ 23 milhões. Assim, conforme o art. 835, §2º, do CPC, a apólice deveria ser de, no mínimo, R$ 30.122.175,38, enquanto o valor ofertado foi de R$ 26.617.427,91. Alega, ainda, que a penhora foi levantada antes do fim do prazo recursal, comprometendo o direito.

Requereu, liminarmente, efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso, com o restabelecimento da penhora.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id.
263543763
).

A agravada apresentou contrarrazões
(id.
268995259
)
, alegando que a decisão observou o acórdão anterior e que a apólice cobre mais de 130% do débito atualizado com base no valor original da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos versa sobre a legalidade da decisão que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.º 0006535-36.2014.8.11.0045, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, deferiu a substituição da penhora de imóvel (matrícula nº 9.598 do Registro de Imóveis local) por apólice de seguro garantia judicial, no valor de R$ 26.617.427,91, apresentada pela executada ADM do Brasil Ltda.

A decisão agravada foi proferida em cumprimento ao acórdão desta Quarta Câmara de Direito Privado, prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1025434-88.2023.8.11.0000 (id. 263392278), que autorizou a substituição da penhora, desde que o juízo de origem analisasse a suficiência e a idoneidade da apólice apresentada.

Entretanto, ao deferir de forma definitiva a substituição, a decisão limitou-se a reconhecer a existência da apólice e seu valor nominal, sem realizar a devida verificação técnica acerca da suficiência econômica da garantia em relação ao débito atualizado, conforme exigido expressamente pelo acórdão anterior.

A apólice n.º 02-0775-0630598, emitida em 20/05/2021 pela JUNTO SEGUROS S/A, com vigência até 20/05/2026, prevê cobertura no valor de R$ 26.617.427,91 (id. 268995268), abrangendo principal, multa, juros, atualização monetária e demais acréscimos legais até o limite contratado.

Contudo, conforme planilha apresentada pela agravante (id. 263393253), o valor da execução, à data da apólice, já era de R$ 23.170.904,14, razão pela qual, nos termos do art. 835, §2º, do CPC, a garantia deveria alcançar o montante mínimo de R$ 30.122.175,38
,
requisito não atendido na hipótese.

A agravada sustenta que a base de cálculo deveria ser o saldo devedor original da obrigação (R$ 3.927.724,99), atualizado até maio de 2021, sem capitalização composta, alcançando R$ 18.864.817,89. Com o acréscimo de 30%, o valor exigido seria de R$ 24.524.263,26, o que, segundo alega, seria atendido pela apólice.

Ocorre que tal metodologia não se compatibiliza com a natureza da execução nem com o estágio processual em que houve a substituição da garantia. A aferição da suficiência do seguro deve considerar o valor efetivamente exigido na execução na data da substituição, com todas as atualizações legais decorrentes da mora. Qualquer interpretação diversa comprometeria a efetividade da tutela executiva e enfraqueceria a posição do credor.

Destaca-se, ainda, que o juízo singular determinou a baixa da penhora e a expedição de mandado de averbação da desoneração do imóvel antes do decurso do prazo recursal (id. 263392251), comprometendo a segurança da constrição e gerando risco concreto de alienação a terceiros de boa-fé.

Não se discute a validade da substituição da penhora por seguro garantia
,
instituto legítimo e amplamente aceito pela jurisprudência
,
mas sim a necessidade de observância estrita ao requisito legal da suficiência da garantia, o que não foi demonstrado nos autos.

A substituição da penhora deve observar o disposto no art. 835, §2º, do CPC, que condiciona a equiparação do seguro garantia a dinheiro à apresentação de valor não inferior ao débito da inicial, acrescido de 30%. Embora o dispositivo mencione o “valor da inicial”, a sua interpretação deve ser sistemática, alinhada ao princípio da efetividade da execução e à exigência de que a garantia efetivamente cubra o crédito no estágio atual da demanda, sobretudo após anos de tramitação.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - GARANTIA DO JUÍZO. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. ART. 835, § 2º DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVOGAÇÃO DA PENHORA ON LINE – RECURSO PROVIDO. Decisão que indeferiu a substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia. Possibilidade de substituição. Equiparação a dinheiro. Art. 835, § 2º do CPC. Requisitos preenchidos. Agravante que garantiu a execução através de seguro garantia judicial que preencheu os requisitos necessários contemplando o valor do débito atualizado, além do acréscimo de 30%.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10049302720248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

A planilha apresentada pela exequente comprova que, à data de emissão da apólice (20/05/2021), o crédito superava R$ 23 milhões, sendo necessária, portanto, garantia de pelo menos R$ 30.122.175,38. A apólice ofertada, de valor inferior, não se mostra suficiente para substituir a penhora anteriormente efetivada sobre o imóvel da matrícula nº 9.598, ainda mais considerando que a baixa da penhora foi determinada antes do fim do prazo recursal, sem medida cautelar de salvaguarda.

Ademais, o acórdão desta Quarta Câmara, nos autos do Agravo n.º 1025434-88.2023.8.11.0000, autorizou a substituição de forma expressamente condicionada à análise da suficiência e idoneidade da garantia ofertada
,
o que exigiria exame técnico do débito atualizado à época da substituição.

A interpretação isolada do art. 835, §2º, do CPC, como pretende a agravada, não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da efetividade da execução, sob pena de se admitir a redução artificial do alcance do crédito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, restabelecendo a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 9.598 do Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, até que a executada apresente nova garantia que atenda integralmente ao disposto no art. 835, §2º, do CPC, considerando o valor atualizado da dívida na data da substituição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025